Tribunal: STF
Processo: ARE 1166932
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. 



    1. A Emenda Constitucional n. 45/2004, ao alterar a redação do art. 114, III, da Constituição Federal, atribuiu à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”, incluídas as causas que tratam da demora do Ministério do Trabalho em apreciar o pedido de registro sindical. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.